Tribunal: TJBA
Processo: 0000843-07.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000843-07.2017.8.05.0243

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANKLIN COSTA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA, IVANIA CRISTINA DA SILVA SANTOS, DESIREE RESSUTTI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINARES AFASTADAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
E LAUDOS PERICIAIS
.
CONHECIMENTO PARCIAL
DOS APELOS
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA
.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO CORRÉU.

I - Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelos
réus
,
inconformados com as condenações, respectivamente,

de 1
0 (dez) anos, 9 (nove) meses e de 1 (um) dia de reclusão, em regime fechado, após detração penal, pela prática do delito do art. 159, §1º, do Código Penal
,
bem como de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 943 (novecentos e quarenta e três) dias-multa, no patamar de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime fechado, pela prática dos delitos dos artigos 159, §1º c/c 157, §2º, incisos I, II e V, ambos do Código Penal, após realização de detração penal, ao corréu.

II - Nesse sentido, consta da exordial que no dia
5 de novembro de 2017, por volta das 21h, na cidade de Seabra/BA,

houve a prática delitiva do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
(Roubo)
, em face das vítimas, a partir da subtração da quantia de
6
0 (sessenta) mil reais e outros bens, quando foram surpreendidas em sua
residência. Ato contínuo,
houve a prática delitiva do art. 159, §1º, do Código Penal (Extorsão Mediante Sequestro), haja vista que
uma das vítimas foi levada
posteriormente
a um cativeiro, em uma área rural, permanecendo por 4 (quatro) dias, até qu
e houve um acordo pelo pagamento do resgate de 93 (noventa e três) mil reais, em dinheiro, e mais 8 (oito) parcelas de 20 (vinte) mil reais
.

III

-
Preliminarmente, quanto à gratuidade da justiça e da detração penal,
nos termos do art. 387, §2º, do CPP,
não serão conhecidos os apelos, posto que, na sit
uação em comento,
é competência do Juízo da Execução Penal.

I
V
- Ato contínuo, não houve nulidade durante a realização dos depoimentos, uma vez que a Magistrada realizou perguntas complementares, para fins de esclarecimento, afastando-se essa preliminar.

V -
Nessa esteira,
mesmo com a alegação de irregularidade em face do reconhecimento fotográfico, verifica-se a presença independente de outras provas que demonstram a autoria
delitiva
. Ademais
,

a nulidade seria declarada a partir da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela
, afastando
-se
, também, essa preliminar.

V
I

-
Noutro vértice
,
a decisão que determinou a Busca em Apreensão
na Cadeia Pública de Salvador
foi munida de fundamentação, a partir de fundados e sérios indícios de que
o corréu
estaria utilizando, indevidamente, aparelho celular
, mesmo custodiado,
a fim de comandar delitos na região
, não reconhecendo essa preliminar arguida.

VI
I
-
Nesta senda, em que pese tenha havido a alegação de deficiência de defesa técnica,
não se comprovou nos autos em epígrafe o prejuízo sofrido pelos Réus, nos termos da Súmula 523 do STF, uma vez que foram devidamente assistidos ao longo do processo. Afinal, a atuação defensiva trouxe teses que julgou serem pertinentes à hipótese posta em liça, no exercício da sua estratégia processual, afastando, também, essa preliminar.

VII
I

-
Nesse diapasão, no mérito, quanto ao recurso interposto pela

Defensoria Pública
,
há
materialidade do delito do art. 159, §1º, do Código Penal
,
não remanescendo dúvidas acerca da sua atuação no delito, mediante fornecimento de mantimentos ao grupo e vigilância da vítima
.
Assim, foram consideradas desfavoravelmente as consequências do delito, haja vista os danos psicológicos causados às vítimas e ao seu convívio social
.

Além
disso, também foram desfavoráveis as circunstâncias, diante do uso de forte armamento utilizado pelos comparsas, o que gerou maior temor às vítimas. Entretanto, na segunda fase, reconhece-se a circunstância atenuante da confissão, uma vez que foi utilizada pelo édito condenatório

para a formação do seu convencimento
,
em atendimento ao exposto na Súmula
n.º
545 do S
TJ.

IX
- Nessa toada, ainda com relação ao recurso interposto pela Defensoria Pública, na terceira fase da dosimetria, não houve
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CP,
pois
a atuação do acusado foi de extrema importância para a prática delitiva. Sobretudo, porque abasteceu o grupo com mantimentos e vigiou a vítima, além da verificação do vínculo psicológico entre os agentes, a partir do exercício, por cada indivíduo, de determinada atividade para a produção do resultado previsto em lei como infração penal, qual seja, a Extorsão Mediante Sequestro.

X

-
Sob essa perspectiva,
com relação ao apelo interposto pela Defesa do corréu, a materialidade dos delitos dos artigos 159, §1º c/c 157, §2º, incisos I, II e V, ambos do Código Penal, resta demonstrada
,
a partir dos laudos periciais, dos elementos contidos na fase extrajudicial e judicial.
Ademais, a culpabilidade foi considerada como circunstância negativa, uma vez que coordenou a execução dos dois delitos do interior do estabelecimento prisional.
I
n
ca
su
, tem-se a existência de condenações em desfavor do réu, uma utilizada na primeira fase de aplicação da pena, como maus antecedentes, e outra na segunda fase, como reincidência.

X
I

-
Por conseguinte, ainda quanto ao apelo interposto pela Defesa
,
houve danos psicológicos às vítimas e ao seu convívio social,
sendo desfavorável as consequências dos delitos
. Por fim, foram desfavoráveis as circunstâncias, diante do uso de forte armamento utilizado
.
Assim, as circunstâncias judiciais foram valoradas desfavoravelmente para os dois delitos, uma vez que ambos foram praticados no mesmo contexto fático, mas considerados individualmente, não ocorrendo
bis in idem
pelo julgador de primeiro grau.
Ademais, o emprego de arma de fogo, no delito de roubo, não foi usado como causa de aumento
, senão como circunstância judicial negativa
.
Quanto à segunda fase da dosimetria, extrai-se dos autos que o acusado foi o autor intelectual dos delitos praticados, aplicando-se a circunstância agravante do art. 62, I, do Código Penal.

X
I
I

-
Por fim, quanto ao apelo interposto pela Defesa,
na pena fixada na terceira fase, houve menção ao fato deles estarem “fortemente armados”, já considerado como circunstância judicial negativa. Entretanto, apenas realizou-se uma fundamentação exaustiva, com utilização de dados abrangentes da cena criminosa. Sendo necessário ressaltar que não ocorreu o
bis in idem
, haja vista a Douta Magistrada ter identificado que apenas consideraria no cálculo da terceira fase da dosimetria a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, uma vez que as demais foram utilizadas na primeira fase.
Nessa linha, há precedente do STJ sobre a possibilidade de aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para a causa de aumento em função da prática do delito de roubo praticado em concurso de cinco agentes
, como na situação em epígrafe
.
Inclusive, quanto ao pleito para recorrer em liberdade, não merece acolhimento, pois
permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão cautelar.

XII
I
- Ante o exposto,
conhece-se parcialmente os apelos
e
, na parte conhecida, dá
-se provimento
parcial ao apelo interposto pela Defensoria Pública,
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão,
mantendo-se a sentença condenatória nos demais
termos,
e nega-se provimento ao apelo interposto pela Defesa do corréu
, mantendo-se a sentença ora vergastada
em sua integralidade
.

RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE
.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA DEFESA DO CORRÉU NÃO PROVIDO.

AP Nº 0
000843-07.2017.8.05.0243

SEABRA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000843-07.2017.8.05.0243
, da Comarca de
Seabra
/BA, sendo

o
s
Apelante
s

Reinan
Silva Limas Pinto e Franklin
Costa Araújo

e Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente
os apelos
e
, na parte conhecida,
julgar pelo provimento
parcial
do recurso
interposto pela Defensoria Pública e pelo não provimento do recurso interposto pela Defesa do corréu
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator